Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCONFORMISMO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE PARA RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso em sentido estrito não é a via apropriada para impugnar o recebimento da denúncia. Embora a defesa busque de maneira transversa o conhecimento do recurso, alegando que está impugnando a “decisão que ratifica o recebimento da denúncia e não acolhe a prescrição”, alicerçando o pleito no previsto no artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal (decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade), o referido artigo contempla taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não prevendo em quaisquer de seus incisos o cabimento em face de decisão interlocutória que admite formalmente a acusação proposta pelo Ministério Público.
2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética, virtual ou em perspectiva, conforme clara dicção da Súmula 438/STJ. Ainda que não fosse, não é possível o reconhecimento prematuro do arrependimento posterior sem prova cabal da devolução dos valores apropriados.
3 Recurso em sentido estrito não conhecido.